Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-69.2020.8.11.0014
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000562-69.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.612.321-20 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), VALDEMAR DIAS DA SILVA - CPF: 041.037.931-04 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), VALDEMAR DIAS DA SILVA - CPF: 041.037.931-04 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.612.321-20 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE VALDEMAR DIAS DA SILVA , E PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO DE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O não recolhimento do valor devido a título de preparo, mesmo após intimação para fazê-lo, impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. 2. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, e também por VALDEMAR DIAS DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos
” (Proc. nº 1000562-69.2020.8.11.0014), ajuizada pelo primeiro apelante contra segundo, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o “
requerido a pagar à requerente, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.850,00, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contarem do desembolso (Súmula n.º 54 do STJ) e de correção monetária, pelo INPC, a contarem da data da sentença
”, e, “
a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 5.000,00, o qual deve ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir do seu arbitramento
”, por fim, “
a título de indenização por danos estéticos, o valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença
” (cf. Id. nº 171416721).

O autor/apelante
alega que
o valor indenizatório fixado na sentença
não é suficiente para compensar todo o abalo psíquico e moral sofrido em razão das lesões decorrentes do acidente de transito causado por culpa do réu, asseverando que “
vem suportando expressivo abalo na sua estrutura emocional e em seu cotidiano, originado nas dores e sofrimento que carrega
”, já que “
teve o nervo da mão direita comprometido e em razão disto seu braço ‘afinou’, seu pulso e peito da mão ‘engrossaram’, não tem apoio ou força no braço direito
”, assim, “
atualmente, tem que conviver com limitação na força e mobilidade de seu braço e qualquer atividade mais comezinha que seja se tornou uma árdua e sacrificante tarefa, o que agrava ainda mais o caso em testilha
”,
tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente

à espécie condenatória, por essa razão, p
ede
o provimento do recurso para que seja majorado o valor indenizatório para 50 mil reais
(cf. Id. nº 171416725).

O réu/apelante afirma que “
ao contrário
(do que concluiu o juiz sentenciante)
, conforme claramente ficou comprovado através da testemunha Graciely, o apelado transitava em alta velocidade naquele momento, violando dessa maneira os artigos 26, 28 e 29 do CTB
”, sendo que, conforme depoimento da citada testemunha, “
não houve abalroamento entre os veículos (motocicleta e caminhonete), o que houve na verdade foi que o apelado deu uma arrancada com a motocicleta na tentativa de se livrar da poeira, tendo este derrapado na areia, jogando-lhe ao chão e o seu veículo caído por cima de si
”.

Diz que, em contrapartida, “
a
s informações trazidas pelas testemunhas do apelado não contribuíram para o deslinde da questão, mesmo porque sequer souberam dizer como os fatos aconteceram
”, e que “
o apelado finca sua tese de prova no B.O. expedido pela Delegacia de Polícia de Poxoréu, todavia, elabora de maneira unilateral e sob sua encomenda para dar azo a sua pretensão, e nas provas testemunhais ouvidas na audiência de instrução e julgamento
”.

Sustenta que “
não há nexo de causalidade entre a queda do apelado com sua moto com a sua camionete, logo, a sentença que condenou o recorrente na presente demanda

não pode prosperar, sobre pena de trazer insegurança jurídica no presente julgado
”, pelo que pede o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 171416731).

O réu ofertou contrarrazões no Id. nº 171416733, enquanto o autor contrarrazoou junto ao Id. nº 171416735, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não conheço do recurso de apelação interposto pelo réu Valdemar Dias da Silva à falta de recolhimento do preparo, cabendo frisar que, mesmo após ter sido dada a oportunidade de fazê-lo, por meio da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (cf. Id. nº 178511194), ao réu/apelante permaneceu inerte, nada positivando aos autos (cf. Id. nº
179914684
).

Em relação ao apelo do autor Antônio Ferreira dos Santos, tem-se que o
mérito recursal limita-se à discussão quanto ao valor da indenização devida em razão dos
danos morais sofridos pelo autor/apelante em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 13.03.2019, cuja quantificação restou assim definida pela sentença apelada:

“O autor alega, em síntese, que, na data de 13/03/2019, encontrava-se trafegando na estrada para o Distrito de Aparecida do Leste, sendo que, não respeitando as normas de trânsito, andando em alta velocidade, o Sr. Valdemar acabou colidindo na traseira da sua motocicleta, causando ferimentos graves no mesmo, conforme toda documentação anexada nos autos.

(...)

Ressalta-se que, conforme toda documentação acostada aos autos, bem como testemunhas ouvidas em audiência, restou clara a culpa do requerido no acidente automobilístico envolvendo o autor, causando-lhe vários prejuízos tanto estéticos quanto materiais e morais.

(...)

Não há dúvidas de que o requerido foi imprudente ao colidir com a motocicleta em uma MT de estrada rural, em que se deve andar em velocidade reduzida, sem parar ou reduzir a velocidade, fato este que se pode confirmar em analise dos documentos anexado aos autos.

O requerido foi o responsável pelo evento danoso, a conduta gerou ato ilícito nos moldes do artigo 186 do Código Civil, e ele foi imprudente e não respeitou as normas brasileiras de trânsito, além de não terem observado as regras de direção defensiva e sinalização.

(...)

Logo, à indenização a título de dano moral em si, tenho que o transtorno referente ao acidente automobilístico, de culpa exclusiva do requerido, deixou o autor abalado. Ao contrário do dano material, que deve ser cabalmente comprovado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado.

(...)

No que pertine ao
quantum
a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pelos requerentes, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte Requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza, pelo que fixo em R$ 5.000,00.

(...)

Em relação ao dano estético e as particularidade envoltas no caso em comento, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos, que demonstraram o dano deixado no autor mostra-se razoável a condenação do requerido no pagamento dos danos estéticos no valor de R$ 10.000,00.”

Na hipótese em que o acidente de trânsito causa grave dano físico à vítima, à semelhança do que se tem no caso dos autos, conforme se infere das informações dos “
prontuários médicos
” (cf. Id. nº 171416196 e 171416197) e do laudo médico pericial, elaborado para graduar a lesão para fins de definição da indenização do seguro obrigatório DPVAT, o qual concluiu pela existência de invalidez parcial permanente do membro superior do autor (cf. Id. nº 171416198),

é irrecusável a conclusão de que também ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que o acidentado teve que conviver por longo período com a dor e sofrimento, como também o é a partir do prisma de que a lesão atingiu o seu conceito de trabalhador e provedor do seu sustento, afetando a sua capacidade de honrar com seus compromissos e deveres financeiros, e, pior ainda, no caso concreto, deixou uma sequela permanente.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o
dano moral em tais casos, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos no episódio, devendo se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, após reflexivo reexame acerca do episódio, em especial a repercussão do dano à vida particular do autor, admito que é devida a majoração do valor indenizatório para 10 mil reais,
quantum
que se revela mais justo e razoável a compensá-lo pelos danos sofridos, melhor servindo para (ao menos tentar) compensar os
sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pela vítima, até porque não se deve olvidar que o acidente automobilístico deixa a marca de más lembranças à vítima, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, já está devidamente comprovada a culpa exclusiva do réu, sendo inegável, pois, que deve ser ressarcida a vítima, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso do réu Valdemar Dias da Silva, e
dou parcial provimento
ao recurso do autor Antônio Ferreira dos Santos, a fim de retificar a sentença para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização a título de danos morais
, que deve ser corrigido monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso
(STJ,
Súmula nº 54).

Custas pelo réu/apelado Valdemar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023